Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CAUSA MADURA. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO EM PARTE DO PERÍODO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso sustenta que o E.TJDFT possui entendimento de que o debate acerca do valor devido a título de Gratificação de Alfabetização - GAA corresponde ao pagamento de parcelas de trato sucessivo, de modo que é permitida a análise do correto percentual devido, visto que somente prescreve o pedido para o pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito, destaca que as provas nos autos demonstram que lecionou em turmas de alfabetização pelo total de 4.983 dias, enquanto que o Distrito Federal somente considerou o total de 1.740 dias, de modo que deve ser majorado o percentual devido a título de GAA de 2,4% para 7,8%, bem como ser efetuado o pagamento da diferença da GAA referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado em 20/10/2016, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo. Isso porque o reconhecimento à percepção da GAA já ocorreu no momento da aposentadoria, enquanto que a parte autora pretende nos autos apenas debater o valor devido, postulando que o percentual adimplido seja majorado de 2,4% para 7,8%. Desse modo, constata-se que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Inclusive, destaca-se que as Turmas Recursais possuem entendimento reiterado acerca da possibilidade de debater o percentual devido a título de GAA após cinco anos da aposentadoria. Neste sentido: (Acórdão 1646881, 07308501020228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720535, 07043532220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1799281, 07305917820238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em consequência, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

IV. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.

V. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que foi reconhecido o total de 2,4%, enquanto que a parte autora/recorrente entende ser devido o percentual de 7,8% face as atividades de alfabetização realizadas em 19/02/2001 a 03/03/2002 (376 dias); 14/11/2005 a 15/03/2006 (121 dias); 20/02/2006 a 15/03/2006 (23 dias); 12/02/2007 a 18/12/2007 (308 dias); 09/02/2009 a 18/12/2009 (311 dias); 09/02/2010 a 20/12/2010 (313 dias); 10/02/2011 a 19/12/2011 (311 dias); 08/02/2012 a 20/12/2012 (315 dias); 14/02/2013 a 19/12/2013 (307 dias); 05/02/2014 a 22/12/2014 (319 dias); 24/02/2015 a 24/12/2015 (302 dias); e 24/02/2016 a 19/10/2016 (237 dias).

VI. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. Não obstante, na situação dos autos a parte autora postula a incorporação da GAA relativo a atividades realizadas após a entrada em vigor da Lei Distrital no 654/94 que já estabelecia no seu artigo 5o o direito à incorporação da gratificação ao dispor que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”.

VII. A Gratificação de Atividade de Alfabetização – “GAA” é devida ao professor em efetivo exercício de regência de classe, que alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas. Desde já, constata-se que no período 19/02/2001 a 03/03/2002 (376 dias) e 12/02/2007 a 18/12/2007 (308 dias) a parte autora atendeu os requisitos para a percepção da GAA, conforme extrato ID 54987389, pág. 9, o que também foi reconhecido pelo Distrito Federal no ofício juntado para subsidiar a sua contestação, quando elucidou que: “No período de 19/02/01 a 03/03/02 e 12/02/07 a 18/12/07, a servidora atuou como Professora Regente Alfabetizadora, fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA” (ID 54987513, pág. 1).

VIII. Por outro lado, razão não assiste à parte autora quanto ao pedido para a incorporação da GAA nos demais períodos elencados nos autos. Isso porque no período de 14/11/2005 a 15/03/2006 (121 dias) a parte autora atuou como assistente de direção, permanecendo de férias durante parte daquele período (20/02/2006 a 15/03/2006 – 23 dias), de modo que ainda exercia a função de assistente de direção. Ademais, a partir do dia 09/02/2009 exerceu a sua função na sala de recursos (IDs 54987389 págs. 9-11; 54987513 e 54987516, pág. 6). Relembra-se que o pagamento da GAA exige a efetiva regência de classe com a atividade de alfabetização. Todavia, o assistente de direção exerce função distinta da regência de classe, enquanto que o professor nas salas de recursos tem a atribuição de atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas, dentre outras atividades, que não se confundem com a alfabetização em regência de classe, visto que não é o professor responsável pela turma em regime de alfabetização. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, não deve prosperar a pretensão para a incorporação da GAA referente às atividades realizadas entre 14/11/2005 a 15/03/2006 e após 09/02/2009.

IX. Face o reconhecimento do exercício de atividade de alfabetização em regência de classe no período de 19/02/2001 a 03/03/2002 (376 dias) e 12/02/2007 a 18/12/2007 (308 dias), deve ser majorado o pagamento de GAA de 2,4% para 3,6%. Ainda, em decorrência da alteração do percentual da GAA, deve a parte ré ser condenada ao pagamento da diferença devida desde maio de 2018. Assim, desde 05/2018 até 03/2022 a parte autora recebia R$ 97,24 a título de GAA (2,4%), quando deveria receber R$ 145,86. Ainda, desde 04/2022 até 05/2023 o valor mensal adimplido era de R$ 106,32 (2,4%) quando o correto seria R$ 159,48 (3,6%). Ademais, no período pleiteado nos autos também é devida a diferença sobre o 13o salário do ano de 2018 a 2022, sendo a diferença devida de R$ 48,62 (R$ 145,86 – R$ 97,24) para cada ano entre 2018 e 2021 e de R$ 53,16 em 2022 (R$ 159,48 – R$ 106,32). Assim, o montante original devido desde 05/2018 até 05/2023 alcança R$ 3.277,02 ((47 X 48,62) + (14 X 53,16) + (4 X R$ 48,62) + 53,16), a ser devidamente atualizado.

X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a incorporar mais 1,2% à GAA devida no contracheque da parte autora, totalizando 3,6%; bem como ao pagamento do valor principal de R$ 3.277,02 (três mil, duzentos e setenta e sete reais e dois centavos) a título de diferença devida referente à GAA no período de 05/2018 a 05/2023, acrescido do pagamento das diferenças vincendas e não adimplidas até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da parte autora. Sobre os valores devidos deve incidir até o dia 08/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da TR a partir da citação, enquanto que a partir do dia 09/12/2021 a atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.